Tribunal: TJBA
Processo: 8178420-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178420-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ROSENEIDE DE JESUS GAMA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO CONFIGURADO. MÚLTIPLAS NEGATIVAÇÕES PREEXITENTES DOS DADOS DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se restou provada a existência e validade de relação contratual entre as partes litigantes, bem assim a origem, evolução e inadimplência dos débitos negativados. Se o caso comporta exclusão ou redução dos danos morais fixados na origem.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, a Ré Apelante, COELBA, não prova a existência e nem a inadimplência dos débitos questionados, o que torna as negativações que promoveu indevidas, razão por que escorreita a sentença quanto a declaração de inexistência dos débitos e determinação de baixa deles, contudo, nota-se que a Autora Apelada já possuía outras inscrições negativas de seus dados, referente a outro credor, ao tempo da restrição creditícia aqui combatida, ensejando a necessidade de reforma do decisum quanto aos danos morais, visto que incabíveis no caso em epígrafe. Dito isso, razão em parte assiste a Apelante COELBA, apenas para afastar a condenação em danos morais, uma vez que descabida neste caso, visto que as negativações objeto desta lide não possuem sozinhas o condão de macular a honra e imagem da Autora Apelada, por ser essa devedora habitual e com negativações preexistentes.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte. Pedidos parcialmente procedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8178420-04.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Apelada ROSENEIDE DE JESUS GAMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça